Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700098-85.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA EMBARGADO: J. M. B. D E C I S Ã O Vistos etc. Determino à Secretaria da 6a Turma Cível desta Corte que efetue o bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das contas bancárias ou aplicações financeiras mantidas pela demandada, via ferramenta SISBAJUD, conforme estabelecido na decisão de ID 50301416. Ainda, informo que caberá ao autor fornecer os dados bancários relativos à clínica em que realiza o tratamento objeto do litígio, com vistas a possibilitar posterior transferência direta de valores, devendo ainda posteriormente guarnecer os autos com as respectivas notas fiscais de custeio do procedimento, sob pena de assunção da obrigação de ressarcimento. Oficie-se, de imediato, a clínica em que o autor realiza o seu tratamento, para ciência do inteiro teor desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se, com a máxima urgência. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator